Tribunal: TCU
Processo: 030.057/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em Municípios do Estado de Sergipe para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1o/12/2016 a 1o/11/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos municípios do Estado de Sergipe, para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), nos quais, na presente fase processual, é analisada audiência de Alexandre da Silva Martins, ex-prefeito de Pacatuba/SE, realizada em atendimento ao item 9.1.2 do Acórdão 889/2020-TCU-Plenário , em razão do descumprimento da medida cautelar adotada pelo Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Alexandre da Silva Martins revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a Alexandre da Silva Martins multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência da deliberação ao responsável, ao Município de Pacatuba/SE e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.